Tribunal: TJBA
Processo: 0004220-71.2009.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004220-71.2009.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO

APELADO: UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO e outros

Advogado(s)
:
UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações simultâneas interpostas por UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança de anatocismo e da comissão de permanência cumulada com outros encargos, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de nulidades processuais por cerceamento de defesa e julgamento citra petita; (ii) a validade do título executivo fundado em confissão de dívida; (iii) a ocorrência de excesso de execução; e (iv) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir: Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial considerada desnecessária, sendo o juiz o destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Inexiste julgamento citra petita quando a decisão enfrenta a questão central da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes. O instrumento de confissão de dívida possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo apto a embasar a execução, operando novação das obrigações anteriores. A revisão de contratos anteriores exige indicação específica de ilegalidades, não sendo suficiente a alegação genérica para afastar a força executiva do título. Correta a sentença ao reconhecer o excesso de execução apenas quanto à cobrança de comissão de permanência acumulada com outros encargos e à prática de anatocismo, vedadas pela jurisprudência consolidada. A sucumbência recíproca é adequada, pois ambas as partes contribuíram para a instauração da lide, afastando-se a aplicação exclusiva do princípio da causalidade e da sucumbência mínima.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

0004220-71.2009.8.05.0079
da Comarca de EUNÁPOLIS/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
BANCO DO BRASIL S/A E CINTIA DE AMORIM NUNES
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares suscitadas, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação de BANCO DO BRASIL S/A E UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA